Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CULPA PARCIAL DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE VALORES. REDUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS. TEMA 1002 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato, ainda que com pouco tempo de atraso, configura a inadimplência das rés, sendo, contudo, razoável e proporcional a retenção pela promitente-vendedora de 10% dos valores pagos pelo consumidor inadimplente.
2. Na hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente-vendedora, ainda que parcial, os juros de mora incidem a partir da citação (CC 405), não sendo aplicável o Tema Repetitivo 1002 do STJ.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.